Tribunal: TJES
Processo: 5001457-18.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001457-18.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR OLMO
RECORRIDO: IQ360 SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória aforada por
EMDAR OLMO
em desfavor do BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
em que o autor alega que realizou um contrato de empréstimo consignado com terceiro, teve o mesmo portado para a Recorrida sem sua anuência, tendo esta passado a efetuar descontos em seu benefício previdenciário.

O BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
) alegou através da tela sistêmica com discriminação dos dados da portabilidade feita em seu favor pelo Banco Safra, referente ao contrato do autor junto àquela instituição (ID 10442030 – pág. 3).

Em sentença o juízo de primeiro grau decidiu a lide (ID 2727226):

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID 2727232) intempestivo requerendo a reforma da sentença com a procedência dos pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado, objetivando a manutenção da sentença.

Certificado a intempestividade do Recurso Inominado, a parte Recorrente impetrou Mandado de Segurança, vez que o presente recurso não fora remetido para análise em segunda instância.

Após a concessão da medida liminar no Mandado de Segurança, os autos subiram para este Colegiado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, ressalto que conforme o Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu artigo 23, reconhece a prevenção a este Relator, vez que analisou o Mandado de Segurança. Vejamos:

Art. 23. Havendo prevenção, o processo caberá ao Relator respectivo, mediante compensação.

Parágrafo único. Dar-se-á a prevenção quando o Relator já tiver conhecimento do litígio por outra via recursal ou por mandado de segurança em qualquer fase da tramitação do processo em primeiro grau.

Não conheço do recurso interposto, eis que não está preenchido os requisitos de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.

De início, importa mencionar que a Lei nº 12.153/2009 que dispõe sobre os juizados especiais da fazenda pública, não prevê prazo para interposição de recurso inominado, devendo ser aplicado subsidiariamente (art. 27) o prazo de 10 dias, previsto no art. 42 da Lei 9.099/95.

Por fim, é imperioso destacar que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º, alterou a Lei 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, sendo contado em dias úteis.

Constata-se nos autos certidão de Recurso Inominado Intempestivo. Ainda, conforme a decisão proferida pela r. Magistrada de Piso, o prazo de interposição de recurso é de dez dias úteis a contar o recebimento da intimação, ou seja, o prazo do autor, iniciou-se a contagem em 05 de abril do corrente ano, razão pela qual, foi certificado a intempestividade recursal no ID 13792880, já que iniciando o prazo de dez dias, ou seja, do dia 05, que terminaria no dia 26 de abril, já que a contagem, volto a afirmar, inicia-se em juizado da data do recebimento do AR, fazendo com que o recurso interposto no dia 28 de abril, ficasse intempestivo.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

Diante dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 c/c
Enunciado nº 7
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERENTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO.

NÃO CONHECIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.